Tribunal: TJPA
Processo: 0807226-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807226-61.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GEMINA ROSA TERCO PEREIRA

AGRAVADO: FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN, MARCOS RODRIGO PEREIRA EISMANN

PROCURADOR: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E MANTEVE A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A SENTENÇA TERMINATIVA JÁ TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA POR OUTRO JUÍZO. NULIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. FALTA DE MANEJO TEMPESTIVO DO RECURSO CABÍVEL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA POR “PETITIO SIMPLEX”. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 494, I E II DO CPC. TESE RECURSAL DE NULIDADE DA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807226-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GEMINA ROSA TERCO PEREIRA

Advogado:
ANDRE LUIZ SERRAO PINHEIRO

AGRAVADO: FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN, MARCOS RODRIGO PEREIRA EISMANN

Advogado:
RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS DE SOUSA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito ativo interposto por
GEMINA ROSA TERCO PEREIRA
em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
(Proc. n° 0834797-45.2018.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Capital, proposta por
MARCOS MACHADO EISMANN
,
de cujus
, representado por seus herdeiros
FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN
e
MARCOS RODRIGO PEREIRA EISMANN,
que não conheceu de embargos declaratórios, mantendo a decisão que tornou sem efeito a sentença proferida pela 7ª Vara de Família por vício na sucessão processual e mandou juntar/associar o Processo n.º 0859938-66.2018.8.14.0301.

Em suas razões (ID n.º 3350468), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Historia que a ação originária tramitava perante a 7ª Vara de Família da Capital, cuja magistrada titular proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão da notícia do falecimento do autor, tendo a decisão transitado livremente em julgado. Contudo, após o trânsito em julgado, novos advogados se habilitaram e peticionaram requerendo a correção de erro material em 19/03/2020. Diante disso, a juíza que sentenciou o feito se julgou suspeita para atuar na causa, seguindo-se um despacho da MM. Juíza da 1ª Vara de Família no sentido de ordenar a redistribuição total do feito à 1ª Vara de Família (02/04/2020), e, posteriormente, após ultimada a redistribuição, de uma decisão que tornou sem efeito a sentença proferida pela 7ª Vara de Família por vício na sucessão processual e mandou juntar/associar o Processo n.º 0859938-66.2018.8.14.0301 (13/04/2020).

Narra que contra esta última decisão foram opostos aclaratórios, os quais não foram conhecidos, sob o fundamento de que seriam incabíveis contra despacho de mero expediente, refutando as teses de nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural e erro material.

Reprisa as teses erguidas nos embargos declaratórios de nulidade absoluta da redistribuição do feito à 1ª Vara de Família da Capital, bem como por ofensa à coisa julgada.

Defende que após o trânsito em julgado de sentença terminativa, o sistema processual prevê a possibilidade de novo ajuizamento da ação, desde que sejam pagas as despesas processuais do novo processo (CPC, art. 486, § 2º).

Pugna pelo conhecimento do recurso e pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o total provimento do recurso.

Juntou documentos (fls. 17/70 – pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório
,
vieram-me conclusos, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 3375723).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (ID n. 3964634).

Encaminhados os autos ao
Parquet
Estadual, este exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID n. 4186341).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
não conheceu de embargos declaratórios, mantendo a decisão que tornou sem efeito a sentença proferida pela 7ª Vara de Família, já transitada em julgado, por vício na sucessão processual, e mandou juntar/associar o Processo n.º 0859938-66.2018.8.14.0301.

Antes de mais nada, cumpre lembrar que o STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de “taxatividade mitigada” (STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). Portanto, é de se conhecer da insurgência.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, reanalisando melhor a questão em juízo de cognição exauriente, entendo que assiste razão parcial à recorrente.

Aliás, por ocasião do enfrentamento do pedido de efeito suspensivo, já havia adiantado tal posicionamento, indeferindo, todavia, o pleito liminar apenas por não vislumbrar, àquela época, o perigo da demora.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Quanto ao teor do pronunciamento jurisdicional agravado, entendo que o provimento que ordena a redistribuição total do feito é sem dúvida, um despacho de mero expediente, portanto, irrecorrível. Contudo, a decisão que torna sem efeito a sentença proferida pelo juízo da Vara anterior (já transitada em julgado) é, sem sombra de pálida dúvida, uma decisão; portanto, recorrível.

Assim, no que concerne à tese de nulidade absoluta da redistribuição do feito à 1ª Vara de Família por violação ao princípio do juiz natural, entendo manifestamente insubsistente. Afinal, se é verdade que se determina a competência no momento do registro ou da distribuição da exordial (CPC, art. 43), não é menos verdadeiro que segundo o previsto no art. 3º, § 2º da Portaria n.º 320/2017-GP do Eg. TJE/PA, com a extinção da 8ª Vara de Família, o Juízo da 1ª Vara de Família tornou-se o substituto natural da 7ª Vara de Família. Logo, não há que se falar em permanência da competência da 7ª Vara de Família mesmo após a suspeição de sua magistrada titular, para que prosseguisse com o juiz substituto.

No que se refere ao ponto fulcral da presente insurgência, qual seja, a tese de impossibilidade de chamamento do feito à ordem após o trânsito em julgado, entendo que há probabilidade de provimento do recurso, já que a possibilidade de erro material é hipótese expressamente contemplada no recurso típico de embargados de declaração, o qual não foi manejado no momento oportuno, ocasionando o regular trânsito em julgado da sentença terminativa.

Assim, mesmo sob o pretexto de aproveitamento dos atos processuais, é difícil conceber tamanha relativização da coisa julgada, provocada por mera
petitio simplex
, mormente quando acompanhado de um verdadeiro “desabafo” acerca da sobrecarga de trabalho da Vara, para o qual a extinção de uma Vara especializada e as declarações de suspeição de juízes decerto contribuíram.

Em todo caso, não vislumbro, por hora, o alegado
periculum in mora
, eis que a decisão não implica em repercussão patrimonial imediata.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, na esteira do judicioso parecer ministerial de ID n. 4186341, que a despeito do equívoco procedimental, não houve o manejo tempestivo do recurso próprio contra a sentença terminativa prolatada pelo juízo da 7ª Vara de Família, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito. Assim, com o trânsito em julgado, não poderia o juízo da 1ª Vara de Família (para onde o feito foi redistribuído), retirar todos os efeitos jurídico-processuais da sentença prolatada anteriormente, sob pena de nulidade.

Quanto ao ponto, transcrevo o parecer ministerial,
in verbis
:

Especificamente neste ponto, tenho que assiste razão à agravante, haja vista que os agravados apresentaram simples petição de revisão de sentença, bem como procederam de maneira intempestiva, uma vez que, como dito anteriormente, a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, já havia transitado livremente em julgado, não sendo possível, portanto, a admissão de chamamento do feito à ordem, como fez equivocadamente o Juízo da 1ª Vara de Família, anulando os efeitos de pronunciamento que não se pode mais recorrer.

O juízo a quo não pode alterar a sentença anteriormente prolatada por outro juízo fora das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 494 do CPC.

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Assim, merece parcial provimento do recurso interposto para, tão somente, reformar a decisão singular que determinou a retirada de todos os efeitos jurídico-processuais da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara da Família da Capital.

Dessa feita, entendo que deve ser reformada em parte a decisão recorrida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 24

de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021